Tribunal: TJSP
Processo: 2182462-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu pedido de suspensão da ação monitória contra as partes rés pessoas físicas devedoras solidárias do débito de parte ré pessoa jurídica em recuperação judicial - O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial tem por consequência a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu pedido de suspensão da ação monitória contra as partes rés pessoas físicas devedoras solidárias do débito de parte ré pessoa jurídica em recuperação judicial - O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial tem por consequência a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação ao devedor principal, porém não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.